Tribunal: TJBA
Processo: 0503912-26.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503912-26.2016.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): APELADO: FABRICIO LINO DA SILVA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. SIMULTANEOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. ENTE DIVERSO. POSSIBILIDADE. TEMA 129 DO STJ. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Recurso visando a reforma de sentença do Douto Juízo a quo que extinguiu a ação de origem sem resolução do mérito, condenando o Município em honorários advocatícios, afastando tal ônus do Estado da Bahia; II – É cediço o entendimento da impossibilidade de pagamento de honorários sucumbenciais quando o Ente Público sucumbente for o mesmo daquele que a Defensoria Pública pertence. STJ Tema 129 e Súmula 421; III – A legislação em vigor admite o pagamento de honorários sucumbenciais quando o Ente Público sucumbente for diverso daquele que a Defensoria Pública pertence, impondo-se, assim, a condenação do Município em honorários advocatícios sucumbenciais; IV – O Município é isento tão somente do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 10, inciso IV, da Lei Estadual n. 12.373/2011, não se aplicando em relação aos honorários; V – Recursos improvidos. Honorários que não sofrem majoração ante o improvimento de ambos os recursos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelação simultâneos nº. 0503912-26.2016.8.05.0113, em que figuram como Apelante/Apelada DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelado/Apelante MUNICÍPIO DE ITABUNA ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.